Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES DA EXECUTADA. NÚCLEO FAMILIAR. PROTEÇÃO. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. LEI No 8.009/90. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal.

2. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528).

3. A jurisprudência majoritária tem admitido a preservação do imóvel quando nele residem os genitores da parte executada, a fim de zelar pela dignidade e subsistência do núcleo familiar. 3.1. Considera-se que os genitores da executada/agravada constituem seu núcleo ou entidade familiar, de modo a atrair a aplicação do art. 5o da Lei no 8.009/90, caracterizando o imóvel objeto da demanda como bem de família e, portanto, impenhorável.

4. A agravada demonstrou documentalmente que não possui outros imóveis em seu nome, o que é capaz de reafirmar a condição de bem de família do imóvel em questão.

5. Em um juízo perfunctório, tem-se que a decisão agravada não comporta reforma, tendo a parte executada/agravada suficientemente desincumbido-se do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.